Tribunal: TJSP
Processo: 1000073-78.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo da embargante – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desnecessidade de realização de prova oral quando realizada a perícia grafotécnica para esclarecimento dos fatos. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes - Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Cheque prescrito sem força

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos monitórios julgados improcedentes – Inconformismo da embargante – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desnecessidade de realização de prova oral quando realizada a perícia grafotécnica para esclarecimento dos fatos. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes - Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. Cheque prescrito sem força executiva traduz prova escrita da dívida – Pretensão de acolhimento do laudo grafotécnico elaborado de forma unilateral afastada. Prova pericial realizada por perito de confiança do juízo, desprovida de impugnação a respeito de eventual vício - Litigância de má-fé configurada. apelante que alterou a verdade dos fatos. Aplicação do disposto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000073-78.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante CLAUDETE
APARECIDA BETINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNO AUGUSTO
GRADIM PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-78.2017.8.26.0318 -Voto no 7234
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000073-78.2017.8.26.0318
Apelante: Claudete Aparecida Betini ( Justiça Gratuita)
Apelado: Bruno Augusto Gradim Pimenta
Comarca: Leme 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
Cunha
Voto no 7234
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes Inconformismo da embargante Preliminar de
cerceamento de defesa rejeitada. Desnecessidade de realização de
prova oral quando realizada a perícia grafotécnica para
esclarecimento dos fatos. Exercício do contraditório e da ampla
defesa pelas partes - Preliminar de inépcia da petição inicial
afastada. Cheque prescrito sem força executiva traduz prova
escrita da dívida Pretensão de acolhimento do laudo grafotécnico
elaborado de forma unilateral afastada. Prova pericial realizada
por perito de confiança do juízo, desprovida de impugnação a
respeito de eventual vício - Litigância de má-fé configurada.
apelante que alterou a verdade dos fatos. Aplicação do disposto no
artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargante contra a r. sentença de fl. 278/281, cujo relatório se adota, que
julgou procedente o pedido inicial, extinguiu o processo, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, constituiu o título executivo e
condenou a embargante a pagar ao embargado o valor representado pelo
documento de fl. 10, no valor de R$ 17.500,00, rejeitando os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-78.2017.8.26.0318 -Voto no 7234
3
apresentados. Por força da sucumbência, a embargante foi condenada no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação, observando-se a suspensão de sua exigibilidade. Pela
litigância de má-fé, a embargante foi condenada no pagamento de multa no
valor equivalente a 3% do valor atualizado da causa em favor da parte
contrária.
A embargante interpôs recurso de apelação (fls.
283/289). Sustenta, em síntese, que não se lembra de ter emitido o cheque em
valor tão elevado, podendo ser vítima de estelionatários e agiotas e pretendia
provar por meio de prova testemunhal que não foi realizada pelo Juízo. Aduz
que houve cerceamento de defesa quanto à prova testemunhal e aos quesitos
suplementares de fls. 241/243. Alega a inépcia da petição inicial, pois não há
pedido de conversão em título executivo, tratando-se, portanto, de ação de
cobrança e não ação monitória, além de se tratar de título prescrito. Aduz que
não preencheu o título e foi vítima de estelionatários, tanto que o laudo
apontou que teria preenchido apenas a numeração, de modo que deve ser
afastada a condenação na multa por litigância de má-fé. Aguarda, assim, seja
provido seu recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo, em face da
concessão de gratuidade de justiça à apelante (fls. 79).
Regularmente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões (fls. 292/294), sendo, em seguida, os autos encaminhados a este
E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-78.2017.8.26.0318 -Voto no 7234
4
Inicialmente, afasta-se a arguição da apelante de que
houve cerceamento de defesa por não ter sido designada audiência para a
oitiva de testemunhas.
A controvérsia cinge-se ao fato de a apelante ter ou
não preenchido o cheque. Realizada perícia grafotécnica, a conclusão do
laudo foi de que a apelante é a autora da escrita do preenchimento dos valores
expostos no cheque, tendo preenchido valor numeral, valor extenso, cidade,
dia, mês e também assinado o cheque objeto da ação monitória (fl. 224).
Logo, não haveria necessidade de produção de
outras provas, nem de quesitos complementares, pois a questão já havia sido
esclarecida pela perícia grafotécnica, prova apta para tanto. Ademais, denota-
se que a apelante pretendia a oitiva de testemunhas para conhecer o liame
existente entre o apelado e o terceiro (fls. 57), diante das anotações existentes
no verso do cheque, entretanto, trata-se de prova desnecessária para a solução
da ação monitória que visa ao recebimento do valor do título por ela emitido,
conforme conclusão pericial.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado.
Com efeito, foram respeitados os princípios da
ampla defesa e do contraditório, sendo que não faltaram às partes
oportunidades de se manifestar nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-78.2017.8.26.0318 -Voto no 7234
5
Afasta-se, igualmente, a preliminar de inépcia da
petição inicial por ausência de pedido expresso de conversão do mandado em
título executivo. A petição inicial contém os fatos e os fundamentos jurídicos
para o ajuizamento da ação monitória, baseada em cheque prescrito sem força
executiva. Aliás, o próprio artigo 701, §1o do Código de Processo Civil
dispõe que haverá a constituição do título executivo de pleno direito,
independentemente de qualquer formalidade, ou seja, a constituição do título
executivo decorre de forma automática por previsão legal.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Incabível o acolhimento do laudo apresentado pela
apelante com conclusão diversa daquela do perito judicial. A perícia judicial
foi realizada por profissional de confiança do juízo, revestido de
imparcialidade e sem qualquer interesse em beneficiar qualquer uma das
partes, além disso, não foi apontado qualquer vício que invalidasse a prova
realizada nos autos, razão pela qual não pode ser desconsiderada, como
pretende a apelante.
A apelante afirma que a cártula que acompanhou a
petição inicial não possui os requisitos do título executivo por se tratar de
cheque prescrito. Contudo, trata-se de ação monitória e nos termos da Súmula
no 531 do E. Superior Tribunal de Justiça, é cabível o ajuizamento da ação
monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente, sendo dispensável
a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois o cheque é
um título não causal.
Quanto à litigância de má-fé, apesar de ser o acesso
à justiça direito fundamental consagrado pela Constituição Federal, há limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-78.2017.8.26.0318 -Voto no 7234
6
impostos pelo legislador, devendo as partes observar deveres no exercício do
direito de ação.
O art. 77 do Código de Processo Civil estabeleceu
como dever da parte a exposição dos fatos em juízo conforme a verdade. E, o
art. 80 do mesmo Código, reputa litigante de má-fé aquele que alterar a
verdade dos fatos.
E foi o que ocorreu no caso dos autos. A apelante
descumpriu os deveres inerentes ao exercício de ação, pois ao afirmar
genericamente que não se lembrava de ter preenchido o cheque, alterou a
verdade dos fatos, procedendo de forma temerária e descumprindo seu dever
de lealdade, eventos que ensejaram a condenação na pena por litigância de
má-fé.
Nesse sentido entendimento deste E. Tribunal:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incidência dos incisos II e II, do artigo 80, do
CPC- Ocorrência Condenação Possibilidade- Multa fixada pelo
artigo 81, §2o, CPC: - Cabe condenação por litigância de má-fé quando
restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos II e III, do
artigo 80, do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre
as partes e a origem do débto. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, 13a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1000003-73.2016-8-26.0390,
Rel. Nelson Jorge Júnior, publicado 27/03/2019).
Diante de tais ponderações, a r. sentença hostilizada
deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000073-78.2017.8.26.0318 -Voto no 7234
7
em favor dos patronos do apelado no montante de 10% (dez por cento) do
valor atualizado do débito, para 15% (quinze por cento), em vista da natureza
e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), observada a gratuidade de
justiça concedida à apelante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora